Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REFERENTES À DIFERENÇA DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E VPNI. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV-DF REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O IPREV/DF é autarquia em regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de demanda com pretensão relativa a verbas que, direta ou indiretamente, tenham repercussão sobre os proventos da inatividade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com a jurisprudência do STF (Tema n. 810 da repercussão geral) e do STJ (Tema n. 905 dos recursos repetitivos), considerando, no caso, a relação jurídica não-tributária relacionada a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revelando-se escorreita a sentença combatida.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.